Tribunal: TJBA
Processo: 0556165-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556165-07.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ADELINO PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela fundação previdenciária PETROS contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à revisão do cálculo da suplementação de pensão por morte com base no art. 31 do regulamento da entidade, afastando a aplicação do limitador de 90% e da dedução do INSS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do Tema 907/STJ e aos arts. 41 a 43 do regulamento da PETROS; (ii) omissão sobre a necessidade de recomposição da reserva matemática conforme os Temas 955 e 1.021/STJ e o equilíbrio atuarial.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado abordou expressamente a aplicação do art. 31 do regulamento da PETROS, afastando a incidência do limitador de 90% e da dedução prévia do INSS na base de cálculo da suplementação.

4. A interpretação do regulamento foi considerada adequada à jurisprudência do STJ (Tema 907), sendo irrelevante a distinção entre regulamentos sucessivos no caso concreto.

5. As alegações relativas à reserva matemática e ao equilíbrio atuarial foram enfrentadas e afastadas sob fundamento de que não prevalecem sobre cláusulas contratuais expressas.

6. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do art. 31 do regulamento da PETROS para cálculo da suplementação de pensão exclui a incidência do limitador de 90% e da dedução prévia do INSS. 2. A discussão sobre equilíbrio atuarial e recomposição de reservas não pode prevalecer sobre cláusulas contratuais expressas que definem o cálculo do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC/2015, art. 1.022; LC n.º 109/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 907; STJ, Tema 955; STJ, Tema 1.021.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0556165-07.2014.8.05.0001.ED,
em que figura como embargante, Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e como embargado, Adelino Pinheiro de Jesus.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça